Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-55.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), LAZARO LEME NEGRAO - CPF: 158.839.819-68 (IMPETRANTE), MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.430.054/0001-62 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE PARCIALMENTE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela concessão da ordem.

Mandado de Segurança:

1000448-55.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro

Impetrante(s):

LAZARO LEME NEGRÃO

MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MADEIRA APREENDIDA POR DIVERGÊNCIA DA ESPÉCIE TRANSPORTADA. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face à decisão da autoridade coatora proferida nos autos do TCO no 1001524-25.2022.8.11.0046, que indeferiu a realização de nova perícia técnica na carga de madeira apreendida, por suposta prática do delito de transporte ilegal de madeira em razão da suposta divergência na volumetria. Ao final requereu que seja determinado a realização de novo laudo pericial na carga apreendida, com a finalidade de comprovar e constatar a metragem da carga apreendida. Devendo ser realizada por profissional indicado pelo Juiz de Direito e que as custas serão arcadas pelos impetrantes.

2.

É cediço que o direito à produção de provas integra, o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Nessa linha, o pedido de produção de prova pericial somente poderia restar indeferido se verificada a ocorrência de alguma das situações previstas no §1o do art. 464 do Código de Processo Civil, o que, de fato, não é o caso dos autos.

3.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Comodoro – MT, diante da decisão que indeferiu a realização de nova perícia técnica na carga de madeira apreendida, por suposta prática do delito de transporte ilegal de madeira.

Alega que conforme consta no Termo de Ocorrência, durante a abordagem a perícia local do INDEA e Equipe da PRF constataram uma suporta divergência na volumetria.

Aduz que a perícia foi realizada com a carga no caminhão e no local da apreensão, que não houve o descarregamento da madeira para a constatação excesso apontado.

Assevera que houve o indeferimento de realização de nova perícia, fundamentado que a perícia é dotada de fé pública, realizada pela PRF e INDEA, que concluíram pela divergência das espécies transportadas e entendeu ser desnecessária a realização de nova perícia.

Ao final requer que seja concedida liminar e determinada a restituição do veículo, com o descarregamento da carga e a realização de novo laudo pericial na carga apreendida, com a finalidade de comprovar a metragem correta da madeira. Devendo ser realizada por profissional indicado pelo Juiz de Direito e que as custas serão arcadas pelos impetrantes.

A medida liminar pleiteada foi parcialmente deferida por meio da decisum proferida no ID n. 130201158

O impetrado prestou as informações ao ID n. 131103364.

O Ministério Público em sua manifestação sugeriu a solicitação de novas informações à autoridade coatora acerca da realização da perícia.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

É cediço que o direito à produção de provas integra, o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Nessa linha, o pedido de produção de prova pericial somente poderia restar indeferido se verificada a ocorrência de alguma das situações previstas no §1o do art. 464 do Código de Processo Civil, o que, de fato, não é o caso dos autos:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

Além disso, a prova pretendida pelo Impetrante mostra-se plenamente praticável, mormente porque serão custeadas pelo próprio Impetrante.

Por fim, cumpre referir que a realização de prova pericial é imprescindível para análise dos fatos no caso concreto, mormente no que se refere a comprovação da regularidade da volumetria da carga e eventuais implicações decorrentes do descumprimento da legislação de regência.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
confirmando a liminar outrora deferida, tão somente para determinar a realização de nova perícia na madeira apreendida.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022